Tribunal: CARF
Processo: 11128.001842/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
PROCESSO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em impugnação. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
EXTRAVIO DA MERCADORIA APÓS PERDIMENTO A FAVOR DA UNIÃO. LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO. CABIMENTO.
Diante da concretização de uma das hipóteses de cabimento da multa substitutiva ao perdimento (art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76), quando a decisão pelo perdimento da mercadoria a favor da União já tenha sido proferida pela autoridade competente, é cabível o lançamento do Imposto de Importação, do IPI - vinculado, do PIS/PASEP Importação e da COFINS Importação, se o extravio ocorreu antes da destinação da mercadoria e não houve recolhimento de tais tributos quando do registro da DI, muito menos restituição/compensação desses valores.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA EXTRAVIADA NO RECINTO DO DEPOSITÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA.
É cabível o lançamento da multa substitutiva ao perdimento (art.23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76) na hipótese de mercadoria já declarada perdida a favor da União, por decisão do Chefe da unidade local da RFB, em processo regular, mas que, antes de sua destinação, a autoridade fiscal constata o extravio da mercadoria, quando ainda estava na custódia do depositário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001842/2010-49
ACÓRDÃO
3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e
de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide. O efeito devolutivo do recurso
somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo.
Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a
matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários
de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial”, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à
competência deste órgão.
PROCESSO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício
de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
2
(iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão
plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos
da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da
contestação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em impugnação. Procedimentos de
diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
EXTRAVIO DA MERCADORIA APÓS PERDIMENTO A FAVOR DA UNIÃO.
LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO. CABIMENTO.
Diante da concretização de uma das hipóteses de cabimento da multa
substitutiva ao perdimento (art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76),
quando a decisão pelo perdimento da mercadoria a favor da União já tenha
sido proferida pela autoridade competente, é cabível o lançamento do
Imposto de Importação, do IPI - vinculado, do PIS/PASEP Importação e da
COFINS Importação, se o "extravio" ocorreu antes da destinação da
mercadoria e não houve recolhimento de tais tributos quando do registro
da DI, muito menos restituição/compensação desses valores.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA EXTRAVIADA NO RECINTO DO
DEPOSITÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA.
É cabível o lançamento da multa substitutiva ao perdimento (art.23, §3o,
do Decreto-Lei no 1.455/76) na hipótese de mercadoria já "declarada
perdida a favor da União", por decisão do Chefe da unidade local da RFB,
em processo regular, mas que, antes de sua destinação, a autoridade fiscal
constata o "extravio" da mercadoria, quando ainda estava na custódia do
depositário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange às preliminares de prescrição e
nulidade do processo e ao mérito, para negar-lhe provimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
3

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, reproduzo, a seguir, o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.04 a 46), protocolado em 24/03/2010, na ALF - Porto de
Santos/SP, notificado ao interessado em 09/04/2010 (fls.125), para constituição de
valores devidos em razão do extravio de mercadoria estrangeira sob a guarda de
depositário, com declaração de aplicação da pena de perdimento, no valor total igual a R$
132.709,05, assim discriminado:
Segundo relato da fiscalização (fls.07 a 12), a empresa Nova Global Importação e
Exportação Ltda (06.000.473/0001-75) teve mercadorias estrangeiras apreendidas (fls.47
a 54), em 29/08/2005, cujo auto de infração foi protocolado sob o número
11128.005312/2005-11, tendo sido proferida decisão administrativa que entendeu pelo
perdimento das mercadorias (fls.12, segundo parágrafo do tópico "análise final").
Entretanto, a empresa TRANSBRASA, que atuou como depositária dos bens e contribuinte
no p.p., teria informado (fls.55) o extravio de parte das mercadorias antes de sua
destinação pela RFB, com ingresso dessas no território aduaneiro, em 31/07/2007.
A depositária - TRANSBRASA - apresentou algumas manifestações em que demandava
"recontagem" das mercadorias, tendo afirmado, ao final, que o suposto extravio não teria
acontecido.
Tais pleitos foram analisados pela unidade preparadora, tendo sido negados os pedidos de
recontagem, haja vista que o depositário teria recebido a mercadoria em sua totalidade,
não tendo registrado, quando do recebimento, quaisquer divergências.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
4
O depositário foi intimado (fls.10, último parágrafo antes do tópico "legislação correlata";
fls.85) a apresentar/restituir as mercadorias extraviadas ou, se isso não fosse possível, que
fosse recolhido o crédito tributário correspondente.
Diante do silêncio do interessado, lavrou-se o auto de infração constante do presente
processo fiscal.
Em 30/04/2010, o interessado apresentou sua impugnação (fls.138/139), por meio de seu
sócio-gerente, tendo alegado, em síntese:
a) que as mercadorias supostamente faltantes estariam à disposição da RFB, o que não
justificaria o lançamento.
É o relatório.
Apreciando a impugnação, a 1a Turma da DRJ em Florianópolis negou provimento
ao pleito, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2007
ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA MERCADORIA. PERDIMENTO ADUANEIRO.
Segundo interpretação da PGFN, com a declaração de aplicação da pena de perdimento
da mercadoria, há incorporação do bem ao patrimônio jurídico da União (PARECER
PGFN/CRJ/No 1066/2011, itens "4" e "7"), ou seja, o perdimento "converte o bem
particular em bem público" (Nota PGFN CDA no 467/2017, no seu item "3", referenciando
o Parecer PGFN/PRFN3/DICAJ no 1011/2016).
EXTRAVIO DA MERCADORIA APÓS PERDIMENTO A FAVOR DA UNIÃO. LANÇAMENTO DOS
TRIBUTOS DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO. CABIMENTO.
Diante da concretização de uma das hipóteses de cabimento da multa substitutiva ao
perdimento (art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76), quando a decisão pelo perdimento
da mercadoria a favor da União já tenha sido proferida pela autoridade competente, é
cabível o lançamento do Imposto de Importação, do IPI - vinculado, do PIS/PASEP
Importação e da COFINS Importação, se o "extravio" ocorreu antes da destinação da
mercadoria e não houve recolhimento de tais tributos quando do registro da DI, muito
menos restituição/compensação desses valores.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA EXTRAVIADA NO RECINTO DO DEPOSITÁRIO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
É cabível o lançamento da multa substitutiva ao perdimento (art.23, §3o, do Decreto-Lei
no 1.455/76) na hipótese de mercadoria já "declarada perdida a favor da União", por
decisão do Chefe da unidade local da RFB, em processo regular, mas que, antes de sua
destinação, a autoridade fiscal constata o "extravio" da mercadoria, quando ainda estava
na custódia do depositário.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese,
(i) em preliminar: a ocorrência de prescrição intercorrente; a nulidade da
autuação por cerceamento de defesa, em face de erro na identificação e
quantificação das mercadorias importadas e ausência de manifestação, por
parte da fiscalização, sobre petição apresentada pela recorrente, na qual
estaria esclarecido que as mercadorias extraviadas estariam em seu recinto ou
que teriam sido objeto de destinação específica pela Alfândega de Santos; cita,
ainda, como fundamento para nulidade da autuação, a inexistência de vistoria
aduaneira oficial.
(ii) no mérito: a insubsistência da autuação, pois as mercadorias não teriam sido
extraviadas e, ainda, pelo fato de ter havido pena de perdimento, o que
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
5
afastaria a cobrança de tributos pelo extravio das mercadorias; sustenta,
ainda, que não há embasamento para a exigência de multa substitutiva da
pena de perdimento; pede pela conversão do julgamento em diligência, caso
haja alguma dúvida para a conclusão da lide, em especial para trazer cópia de
inteiro teor do processo administrativo no 11128.005312/2005-11.

VOTO
Conselheiro Vinicius Guimaraes, Relator
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas em parte, tendo em vista
que diversas questões, suscitadas no recurso voluntário, não foram trazidas na impugnação, como
é o caso das alegações preliminares, em especial aquelas de nulidade da autuação por
cerceamento de defesa e necessidade de “vistoria oficial”. Todas essas matérias foram ventiladas
apenas em sede de recurso voluntário, razão pela qual são preclusas.
Nesse sentido, lembre-se que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação/manifestação de inconformidade que tragam as matérias
expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
De toda maneira, com relação à prescrição intercorrente, matéria que poderia ser
conhecida de ofício, não há que se falar, no caso concreto, de sua aplicação, tendo em vista que a
matéria controversa diz respeito à exigência de natureza tributária, razão pela qual deve ser
aplicada a Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Afasta-se, portanto, o argumento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
6
Quanto às alegações de nulidade do processo administrativo, não há como
prosperar os argumentos da recorrente, uma vez que, ao longo de todo o procedimento fiscal e
durante o contencioso administrativo, todos os meios foram oferecidos ao sujeito passivo, a fim
de exercer seu direito de defesa: todas as divergências fáticas e petições apresentadas pela
recorrente foram devidamente analisadas e respondidas pela autoridade fiscal. Em especial, com
relação à petição de saneamento citada no recurso voluntário, há expressa decisão administrativa
que fundamentou a sua improcedência (fls. 103/104), de maneira que não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Ademais, analisando o auto de infração e a decisão recorrida, pode-se dizer, em
síntese, que não há nulidade ou invalidade naqueles atos, eis que preenchem os requisitos legais,
apresentado motivação e caracterização dos fatos – apurados com garantia do contraditório -,
inexistindo qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972. Além disso, no curso do próprio contencioso administrativo, o sujeito passivo
demonstrou clara compreensão dos fundamentos da decisão administrativa, com plenas e amplas
possibilidades para o exercício de seu direito de defesa.
Quanto ao pedido de diligência, entendo que os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do caso concreto e que não há mais espaço para dilação probatória:
(i) durante todo o procedimento fiscal e, ainda, por ocasião do contencioso administrativo, foram
dadas, ao contribuinte, diversas possibilidades para o exercício de seu direito de defesa e
contraditório; (ii) o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes, não
significando, entretanto, que a verdade material, a garantia ao contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, deverão levar a uma desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por
elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada em momento oportuno.
Nesse prisma, deve-se observar que existem regras processuais claras, no âmbito
do contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador
afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A
aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
razoabilidade, dentre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que servem,
em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por
exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Afasta-se, desse modo, o pedido de diligência.

***
Quanto ao mérito, transcrevo, a seguir, os fundamentos consignados no voto
condutor da decisão recorrida, os quais adoto como razões de decidir no presente voto:
DA ALTERAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA DA MERCADORIA COM O PERDIMENTO
O perdimento da mercadoria, em sede de legislação aduaneira, encontra-se
regulamentado, principalmente1, nos arts.689 a 699, no art.701, e nos arts.774 a 776, do
Decreto no 6.759/09, sendo que a decisão é tomada em instância única - originalmente,
pelo Ministro da Fazenda (art.27 - §4o, do Decreto-Lei no 1.455/76; art.774 - §6o, do
Decreto no 6.759/09), que poderia delegar essa competência (art.774 - §6o, do Decreto no
6.759/09); entretanto, com o Decreto no 9.003/17, no seu art.25 - VI, do Anexo I, o
Presidente da República fixou que a competência da RFB abrangeria "preparar e julgar, em
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
7
instância única, processos administrativos de aplicação de pena de perdimento de
mercadorias e valores e de multa a transportador de passageiros ou de carga em viagem
doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita à pena de perdimento"; a
Portaria MF no 430/172 aprovou o Regimento Interno da RFB, sendo que o tema
perdimento encontra-se regido no seu Anexo I, arts.1o, VI3, 1114, 113, II5 e 336, I6 - este
último dispositivo estabeleceu que a competência para decisão sobre o perdimento da
mercadoria caberia aos Delegados da RFB.
Em todo caso, a competência para declarar o perdimento da mercadoria efetivamente
apreendida é do chefe da unidade local da RFB, não sendo o processo respectivo regido
nos termos do Decreto no 70.235/72, ou seja, não é decidido pela DRJ. A pena de
perdimento da mercadoria é regida nos termos dos arts. 774 a 776, do Decreto no
6.759/09 (arts.690 e 691, do Decreto no 4.543/02), bem como nos termos da Portaria MF
no 271/767.
Sobrevindo a decisão final administrativa contrária aos interesses do particular, isto é,
entendendo pela aplicação do perdimento da mercadoria a favor da União, o bem pode
tomar um dos destinos previstos na legislação (arts.29 e 30, do Decreto-Lei no 1.455/76;
arts.803 a 806, do Decreto no 6.759/09; Portaria MF no 282/20118 e Portaria RFB no
3.010/20119), que podem ser (resumidamente): alienação, incorporação, destruição ou
inutilização.
Segundo interpretação da PGFN, a quem compete realizar o serviço jurídico do Ministério
da Fazenda10, com a declaração de aplicação da pena de perdimento da mercadoria, há
incorporação do bem ao patrimônio jurídico da União (PARECER PGFN/CRJ/No 1066/2011,
itens "4" e "7"), ou seja, o perdimento "converte o bem particular em bem público" (Nota
PGFN CDA no 467/2017, no seu item "3", referenciando o Parecer PGFN/PRFN3/DICAJ no
1011/2016).
___________
DOS TRIBUTOS - EXTRAVIO DA MERCADORIA APÓS PERDIMENTO A FAVOR DA UNIÃO
Segundo o PARECER PGFN/CRJ/No 1066/2011, itens "4" e "7", e a Nota PGFN CDA no
467/2017, item "3", que referenciou o Parecer PGFN/PRFN3/DICAJ no 1011/2016, o
perdimento da mercadoria, declarado administrativamente, converte o bem ao
patrimônio jurídico da União.
Na hipótese em que o bem (público) não é localizado para fins de execução de uma das
destinações previstas na legislação, como restariam os tributos incidentes na importação?
Segundo manifestações da PGFN, esse tema deve ser dividido em duas categorias:
a) Não incidência no caso de aplicação da pena de perdimento, salvo nos casos em que há
substituição pela multa pecuniária, isto é, quando constatada a não-localização da
mercadoria, sua revenda ou seu consumo (art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76): nesse
grupo enquadram-se o Imposto de Importação, o PIS/PASEP Importação e a COFINS
Importação.
Preliminarmente, devemos lembrar que o art.1o - §4o - III, do Decreto-Lei no 37/66, leva
a esse entendimento, relativamente ao Imposto de Importação, sendo que o art.2o - III,
da Lei no 10.865/2004, trilha esse caminho, quanto às contribuições14 PIS/PASEP
Importação e COFINS Importação.
Em 2014, publicou-se a NOTA PGFN/CAT/No 895/2014, que tratou de consulta acerca do
perdimento sobre mercadoria abandonada, cumulada com a cobrança de tributos.
Na ocasião, entendeu-se que se houver instauração do procedimento fiscal de abandono,
devem ser cancelados os lançamentos do II, PIS/PASEP e COFINS Importação (item "16"),
após decisão final que aplique o perdimento (item "17"). O cancelamento não deve ser
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
8
feito antes da decisão sobre o perdimento, pois se esta sanção não for aplicada, talvez,
não haverá tempo suficiente para refazer o lançamento, em face do prazo decadencial.
Em 04/10/2016, com a NOTA PGFN/CRJ No 962/2016, concluiu-se pela não incidência do
II, PIS/PASEP e COFINS Importação quando aplicada a pena de perdimento, sendo
irrelevante a ocorrência do fato gerador, salvo nos casos arrolados em lei, quanto à não-
localização do bem, sua revenda ou seu consumo. Tudo, em decorrência de pacífica
jurisprudência do STJ.
Pouco tempo depois, em 01/12/2016, o PARECER PGFN/CRJ/No 1.755/2016 também
concluiu pela não incidência do II, PIS/PASEP e COFINS Importação, nos mesmos termos
da Nota "962", apontando que tais tributos seriam devidos somente no caso de não-
localização do bem, sua revenda ou seu consumo, quando o perdimento fosse aplicável ao
caso.
Em 21/06/2018, publicou-se no DOU o ATO DECLARATÓRIO PGFN No 8/2018, que
dispensou a "apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante", com base
em decisões proferidas pelo STJ (AgRg no REsp 1.430.486/SP, REsp 1.485.609/SC, REsp
1.467.306/PR), "nas ações judiciais fundadas no entendimento de que não incidem o
imposto de importação nem as contribuições ao PIS/COFINS - Importação quando aplicada
a pena de perdimento à mercadoria estrangeira, sendo irrelevante a ocorrência do fato
gerador de tais exceções, ante a proibição expressa vedando a incidência desses tributos
no art. 1o, § 4o, III, do Decreto-Lei no 37, de 1966, e no art. 2o, III, da Lei no 10.864, de
2004, ressalvadas as hipóteses de não localização do bem, sua revenda ou seu
consumo".
Esse ATO foi, ao que tudo indica, seguido do DESPACHO MF No SNC, DE 14 DE JUNHO DE
2018, publicado no DOU de 18/06/2018, com a seguinte redação:
"Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 1755/2016, de 01 de dezembro de 2016, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais fundadas no
entendimento de que não incidem o imposto de importação nem as contribuições ao
PIS/COFINS - Importação, quando aplicada a pena de perdimento à mercadoria
estrangeira, sendo irrelevante a ocorrência do fato gerador de tais exceções, ante
proibição expressa vedando a incidência desses tributos no art. 1o, § 4o, III, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e no art. 2o, III, da Lei no 10.864, de 2004, ressalvadas as hipóteses de
não localização do bem, sua revenda ou seu consumo."
Portanto, diante da concretização de uma das hipóteses de cabimento da multa
substitutiva ao perdimento (art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76), quando a decisão
pelo perdimento da mercadoria a favor da União já tenha sido proferida pela autoridade
competente, é cabível o lançamento do Imposto de Importação, do PIS/PASEP
Importação e da COFINS Importação, se o "extravio" ocorreu antes da destinação da
mercadoria e não houve recolhimento de tais tributos quando do registro da DI, muito
menos restituição/compensação desses valores.
b) Decisão sobre o perdimento e o momento do desembaraço aduaneiro -incidência do IPI
vinculado.
O fato gerador do IPI - vinculado é o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada
(art.46 - I, do CTN; art.2o - I, da Lei no 4.502/64; art.238, do Decreto no 6.759/09; art.35 - I,
do Decreto no 7.212/10), ainda que haja previsão normativa de seu recolhimento com o
registro da Declaração de Importação (art.242, do Decreto no 6.759/09; art.262 - I, do
Decreto no 7.212/10; art.26 - I, da Lei n 4.502/64).
Em 2004, o PARECER PGFN/CAT/No 202/2004 concluiu que, na hipótese do art.490 -
I15,16, do RIPI/02, não seria cabível o lançamento do IPI, apenas das penalidades. Vale
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
9
destacar que, nesse caso, não teria havido o regular registro da DI e a mercadoria foi
irregularmente introduzida no território aduaneiro, o que difere, consideravelmente, das
situações de abandono do bem no Recinto Alfandegado.
Em 2017, com o PARECER PGFN/CAT/No 1.337/2017, concluiu-se, acerca da incidência do
IPI - vinculado c/c perdimento da mercadoria:
a) decisão sobre o perdimento da mercadoria após o desembaraço aduaneiro - cabe
lançamento do IPI (item "18", "a");
b) decisão sobre o perdimento da mercadoria após o registro da DI, mas antes do
desembaraço - não cabe lançamento do IPI (item "18", "a"), sendo possível, a depender do
caso, até mesmo, a restituição do valor pago (item "17" - "...Portanto, a impossibilidade de
se efetivar o desembaraço aduaneiro, por efeito da aplicação da pena de perdimento,
implica, a nosso ver, a insubsistência da obrigação tributaria principal do IPI - Importação.
Consequentemente, terá o contribuinte direito à restituição da quantia eventualmente
paga (art. 150, § 7°, in fine, da Constituição)."
Destaca-se que as hipóteses do Parecer "1.337", ao que tudo indica, não correspondem ao
extravio da mercadoria importada, constatada pela autoridade fiscal, pois, neste caso
particular, há incidência da norma prevista no art.2o
- §3o, da Lei no
4.502/64,regulamentado pelo art.35 - §único, do Decreto no 7.212/10, e pelo art.238 -
§1o, do Decreto no 6.759/09:
Art. 2o Constitui fato gerador do imposto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro;
§3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo desembaraço
aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou
avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria
sob regime suspensivo de tributação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29 12 2003)
Assim, diante da concretização de uma das hipóteses de cabimento da multa
substitutiva ao perdimento (art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76), quando a decisão
pelo perdimento da mercadoria a favor da União já tenha sido proferida pela autoridade
competente, não sendo o caso de mercadoria irregularmente introduzida no território
aduaneiro (art.572 - I, do Decreto no 7.212/10), é cabível o lançamento do IPI -
vinculado, se o "extravio" ocorreu antes da destinação da mercadoria e não houve
recolhimento de tal tributo quando do registro da DI, muito menos
restituição/compensação desse valor.
_____________
DA MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO - EXTRAVIO DA MERCADORIA APÓS
PERDIMENTO A FAVOR DA UNIÃO
Nos termos consignados pela PGFN (PARECER PGFN/CRJ/No 1066/2011, itens "4" e "7";
Nota PGFN CDA no 467/2017, no seu item "3", referenciando o Parecer
PGFN/PRFN3/DICAJ no 1011/2016), com a decisão administrativa que aplica a pena de
perdimento sobre a mercadoria, esta converte ao patrimônio jurídico da União.
Entretanto, há casos em que o bem não é localizado para fins de execução de uma das
destinações previstas na legislação.
Já houve entendimento daquela Procuradoria que, diante dessa hipótese, seria o caso de
se propor ação judicial para recompor o patrimônio da União, que se viu subtraído.
Em 2004, a NOTA PGFN/CRJ/N° 554/2004 tratou de consulta em que unidades da RFB
solicitavam à PFN proposição de "ação de depósito para recuperação de bens — cuja
posse havia sido entregue a fiel depositário — em relação aos quais se aplicou a pena de
perdimento, sendo que a autoridade administrativa não teve sucesso em sua
recuperação" (item "2").
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
10
Fez-se alusão aos bens apreendidos de valor reduzido, mas sem apontar tais valores, em
relação aos quais o custo da ação judicial seria maior do que o benefício a ser obtido, e,
nesse caso, deveria ser lançada a multa substitutiva ao perdimento, para "evitar que a
infração constatada restasse impune, deixando-se de propor a ação de depósito" (fls.03 –
item "2", terceiro parágrafo, parte final, após transcrição do art.618, do Decreto no
4.543/02).
Segundo o item "8", da mesma Nota de 2004 - relativamente aos bens de valor reduzido:
"a solução proposta na consulta para esses casos – conversão em multa da pena de
perdimento, nos termos do § 1o do art. 618 do Regulamento Aduaneiro – não implica em
nenhum prejuízo aos cofres públicos, e evita a impunidade.".
Entretanto, ao que tudo indica, o item "10" deixou aos órgãos locais da PFN a
possibilidade de decidir de forma diversa, quanto aos bens de valor reduzido, ou seja,
propondo a ação judicial para recuperação desses bens, sem o lançamento da multa
substitutiva: "Claro está que caberá as Chefias das Unidades fazer um juízo específico para
cada situação, anuindo ou não com essa solução alternativa."
Em 2010, o PARECER PGFN/CRJ/No 2.822/2010, citado no PARECER PGFN/CRJ/No
776/2015 (itens "21" a "24"), leva-nos ao entendimento de que seria cabível ação
indenizatória no caso de bem que foi reexportado, por decisão judicial, mas que teria o
Judiciário concluído pela confirmação da pena de perdimento, declarada no âmbito
Administrativo.
Contudo, não se pode descartar o contexto específico dos fatos analisados por esse
Parecer de 2010.
À época dos fatos enfrentados (1999), nesse Parecer "2.822", não havia previsão legal da
conversão em multa substitutiva ao perdimento, no caso de exportação, o que somente
ocorreu com a Medida Provisória no 497/10, em vigor a partir de 28/07/2010, convertida
na Lei no 12.350/10, que deu nova redação ao §3o, do art.23, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Segundo o Item "24", do PARECER PGFN/CRJ/No 776/2015, que citou o Parecer "2.822":
"Naquele contexto, não havia outra alternativa à recomposição do patrimônio da União
que não o ajuizamento de uma ação indenizatória, esta, sim, desvinculada da natureza
aduaneira da penalidade aplicada."
A partir de 2014, parece ter havido uma guinada de interpretação da PGFN, quanto a ser
cabível ação judicial para recomposição do patrimônio público em decorrência do extravio
de mercadoria declarada (administrativamente) perdida em favor da União.
A NOTA PGFN/CRJ/No 1464/2014, no seu item "29", alínea "c", mencionava:
"Sobrevindo, nos autos de processo judicial, a informação de que o bem ao qual foi
aplicada pena de perdimento não foi localizado, a unidade da PGFN responsável pelo
processo deve dar ciência do fato ao órgão aduaneiro competente para que adote as
providências cabíveis à imposição da multa prevista no §3o, do art. 23, do DL n°
1.455/1976.". (Grifou-se)
Essa Nota foi "revista" pelo Parecer PGFN/CRJ/No 776/2015, no que tange ao perdimento
de veículo (item "10"), posteriormente não encontrado, sendo entendido que sua
conversão em multa pecuniária seria incabível (o que também consta no item "10", do
Parecer PGFN/CAT/No 323/2015 - "Apesar da perda de veículo prevista no art.104 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, ser uma hipótese de dano ao erário, ela não se adéqua a
norma do art.23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. O art.23 do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976 é claro ao tratar de mercadoria, conceito claramente diferente de veículos usados
para transporte, sendo inapropriado falar-se em aplicação de multa equivalente em
virtude da impossibilidade de localização do veículo.").
Contudo, o Parecer PGFN/CRJ/No 776/2015 (itens "11" e "37") confirmou que seria
possível a conversão em multa no caso de mercadoria, na mesma linha do item "11", do
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
11
Parecer PGFN/CAT/No 323/2015 ("Diversamente do que ocorre em relação a mercadorias,
cujo perdimento pode ser convertido em multa aplicável com rito do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, o perdimento de veículos usados para transporte não tem
regulamentação que permita a transformação da pena em multa, portanto, incabível a
abertura de novo processo para cumprir o perdimento ou convertê-lo em pena
pecuniária.").
Ao final do Parecer PGFN/CRJ/No 776/2015 (item "58", alínea "a"), a NOTA PGFN/CRJ/No
1464/2014 foi revogada.
Em 2015, como dito acima, adveio o PARECER PGFN/CRJ/No 776/2015, que também
tratou de situação onde teria havido ação ajuizada pelo contribuinte contra a União, para
afastar a pena de perdimento aplicada sobre veículo (art.104 - V, do Decreto-Lei no
37/66).
Segundo o Parecer "776", após a decisão judicial, entendendo cabível o perdimento, mas
antes do seu trânsito em julgado, aferiu-se que o veículo não foi localizado e a
mercadoria, também não.
No caso do veículo, liquidam-se os danos à União nos mesmos autos, já que não houve o
trânsito em julgado, não necessitando de (nova) ação de indenização (arts.273 - §3o, 461-
A e 475-O - II, do CPC/73; arts.300 e 302, do CPC/2015) (item "57", alíneas "c" e "d").
No caso de mercadoria, cabe o lançamento da multa substitutiva ao perdimento (item
"57", "b").
Mais recentemente, em 2017, essa conclusão sobre a mercadoria extraviada, após
declaração de seu perdimento em favor da União, onde seria cabível a multa
substitutiva prevista no art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, foi confirmada.
De acordo com a Nota PGFN/CRJ/no 357/2017, no seu item "11", aludindo ao Parecer
PGFN/CRJ/no 776/2015, se a pena de perdimento recair sobre mercadoria não localizada,
em demanda ajuizada pelo particular com vistas a afastar o perdimento da mercadoria, "a
providencia a ser tomada será a ciência pela PGFN ao órgão aduaneiro competente, para
que adote as providencias relativas a fixação da multa, prevista no § 3° do art. 23 do DL no
1.455, de 1976, prosseguindo-se somente com a execução de outras parcelas
(sucumbência, por exemplo) nos mesmos autos judiciais.".
Ora, se a PGFN entende que, diante de ação judicial em curso, proposta pelo contribuinte,
para afastar a pena de perdimento sobre a mercadoria, ou seja, para afastar o ato
administrativo que demarcou a transferência desse bem ao patrimônio jurídico da União,
tentando reverter seus efeitos, deveria ser lançada a multa substitutiva ao perdimento, se
o bem "não fosse mais localizado", parece não haver razão para não ter a mesma
interpretação diante da hipótese em que há extravio da mercadoria "perdida para a
União" antes de sua efetiva destinação.
Os §§1o17 e 3o18, do art.23, do Decreto-Lei no 1.455/76, não estabeleceram qualquer
marco divisório em relação à declaração de aplicação do perdimento, isto é, não
disseram que tal penalidade pecuniária - a multa substitutiva - somente seria cabível
antes da decisão administrativa sobre o perdimento da mercadoria. Daí o entendimento
que a decisão sobre o perdimento, emanada pelo Chefe da unidade local da RFB, não
criaria obstáculo ao lançamento da multa substitutiva se configurada, posteriormente, a
"não-localização da mercadoria, seu consumo ou sua revenda".
Quanto ao art.7319, da Lei no 10.833/03, o próprio texto legal deixa claro que a
mercadoria em tela ainda não teria sido "declarada perdida a favor da União", uma vez
que o texto legal mencionou "mercadoria sujeita a pena de perdimento".
A segunda instância administrativa de julgamento já enfrentou esse tema, tendo
concluído no mesmo sentido do que exposto nesse tópico, onde se colacionou, a título de
exemplo, a seguinte ementa de acórdão:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
12
EXTRAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a pena de
perdimento e que esteja sob custódia de depositário, este responde pela multa
substitutiva.
(CARF, 3a Seção, 4a Câmara, Processo no 10283.005906/2006-49, Acórdão no 3402-
002.610, Relator ALEXANDRE KERN, Sessão de 28/01/2015)
Diante disso é que esse relator entende ser cabível o lançamento da multa substitutiva
ao perdimento na hipótese de mercadoria já "declarada perdida a favor da União", por
decisão do Chefe da unidade local da RFB, em processo regular, mas que, antes de sua
destinação, a autoridade fiscal constata o "extravio" da mercadoria.
____________________
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o crédito
lançado.

Considerando que não há novas provas em sede de recurso voluntário, são
integralmente válidas as constatações fiscais que embasaram a autuação, quais sejam, de extravio
de mercadorias sob a guarda da recorrente. Saliente-se que tais constatações fiscais se deram a
partir de minuciosa e exaustiva verificação quantitativa e qualitativa das mercadorias apreendidas,
conforme termos – entre os quais, termo de apreensão - que instruem o presente processo,
devidamente assinados pelos auditores responsáveis e pelo depositário do recinto - não havendo
que se falar em necessidade de saneamento (vide despachos às fls. 82 e 103).
Assim, diante da constatação do extravio de mercadorias que foram sujeitas à pena
de perdimento, faz-se plenamente cabível a constituição do crédito tributário quanto: (i) ao
Imposto de Importação, por força do que dispõe o art. 1o, §4o, III do Decreto-Lei no 37/66; (ii) ao
PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação, por força do que dispõe o art. 2o, III da Lei no
10.865/2004; (iii) ao IPI, ex vi do art. 2°, caput, inciso I e § 3°, da Lei no 4.502/1964, arts. 237, 238,
caput e § 1° do Decreto n° 6.759/2009; (iv) à multa substitutiva da pena de perdimento, em face
do art. 23, §§ 1° e 3° do Decreto-lei n° 1.455/76.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário, apenas
no que tange ao mérito e às preliminares de prescrição e nulidade do processo, e, no mérito,
negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.723 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001842/2010-49
13

Fl. 238
DF CARF MF
Original